Tribunal: TJES
Processo: 5003464-50.2021.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-03-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003464-50.2021.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SONIA MARIA SANTOS BERTOLINO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE GUARAPARI-ES e outros
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5003464-50.2021.8.08.0021

RECTE.: SONIA MARIA SANTOS BERTOLINO

RECDO.: MUNICIPIO DE GUARAPARI

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR. GUSTAVO MARÇAL DA SILVA E SILVA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. AFASTAMENTO POR RISCO DE CONTAMINAÇÃO. COVID 19. SERVIDOR NÃO SE APRESENTOU PARA PERÍCIA. ATRASO NO PAGAMENTO. DANOS MORAIS AFASTADOS. IMPOSTO DE RENDA. DESCONTO VÁLIDO. SENTENÇA MANTIDA
.
1. Tese de parte autora
: Sustenta, em síntese, que é servidora municipal no cargo de Agente Comunitário de Saúde. Destaca que em função da pandemia da Covid 19 ficou afastada de suas funções, no entanto, em maio/2021 não recebeu seu salário, o que foi regularizado apenas no mês subsequente e com dedução do IR. Busca com a presente ação a restituição do valor referente ao IR (R$ 549,55), além de danos morais. Apresentou recurso inominado no ID 3731320.
2. Tese da parte requerida
: Informa que o último atestado médico da autora venceu em 23/02/2021, sendo que a mesma apenas compareceu ao RH- SEMSA em 09/03/2021, não se atentando para o prazo de 03 dias para renovação do laudo. Não apresentou contrarrazões, conforme ID 3731323.
3. Sentença
: “Em face de todo o exposto julgo IMPROCEDENTES os pedidos da autora Sonia Maria Santos Bertolino da Cruz. Via de consequência, julgo extinto o processo com resolução do mérito, na forma do artigo 487, I do CPC/15”.
4. Fundamentação
: Conheço do recurso apresentado, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas no efeito devolutivo. Concedo à recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação, diante dos custos discutidos no processo. E comungo do mesmo entendimento do magistrado de piso. Conforme se infere dos autos, mais precisamente no ID 3731313, observa-se que a Secretaria Municipal de Saúde, por meio do MEMO SEMSA RH nº 279/2021 informou que o laudo médico da autora atestando ser a mesma pertencente ao grupo de risco da Covid 19 venceu em 23/02/2021, sendo que a mesma se apresentou para realização de nova perícia em 09/03/2021, ou seja, escoado o prazo de 03 dias úteis concedido pela Municipalidade. Considerando que a perícia se deu após o envio da frequência referente ao mês de abril/2021, a autora não recebeu o salário referente ao mês em questão, o que foi normalizado no subsequente, com o desconto do IR que, segundo a tabela do Município, é descontado de todos os servidores, sem distinção. Não há dano moral no caso, eis que a situação – atraso no pagamento – ocorrera em razão de desídia da própria recorrente. Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.
5. Dispositivo
: Por tais razões, CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo intocada a r. sentença prolatada. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios no patamar de 10% sob o valor da causa, suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º do CPC. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.